Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-02.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007411-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGROMEL AGRO MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.831.294/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXIGIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Se não foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, a declaração de nulidade do referido ato é medida que se impõe.

1. “(...)
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
(...)”. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Decisão interlocutória reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Agromel Agro Máquinas Medianeira – LTDA - ME
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003435-68.2017.8.11.0007 proposta pelo
Município de Alta Floresta/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade de citação realizada por edital.

Em suas curtíssimas razões recursais, defende o agravante a nulidade da citação editalícia, uma vez que primeiramente “
fora tentada intimação por AR (correspondência postal), a qual restou infrutífera
” e logo na sequência, “
antes de tentada a intimação por Oficial de Justiça, já se determinou a intimação por edital
” (Id. 38178982, fl.05).

Argumenta que ao proceder dessa maneira, o juízo singular violou frontalmente a Súmula 414 do STJ, cujo teor determina o exaurimento de todas as demais modalidades de citação, para só então realizar a forma editalícia (Id. 38178982, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que se reconheça a nulidade da citação editalícia (Id. 38178982, fl.06).

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 38290962).

Em sede de contraminuta, o recorrido impugnou integralmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 46240480, fls. 1 a 4).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Alta Floresta/MT propôs em
13/12/2017
, Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa jurídica
Agromel Agro Máquinas Medianeira – LTDA - ME
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano
–
IPTU como também da Taxa de Funcionamento e Localização, inscritos respectivamente nas Certidões de Dívida Ativa nº 114/2017 e 115/2017, os quais somados, perfaziam à época o montante de R$

6.487,02 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos).

Em
22/01/2018
ocorreu a tentativa de citação da executada por
carta com aviso de recebimento - AR
, no entanto, tal medida não se mostrou exitosa uma vez que em 07/02/2018 se deu a juntada aos autos da correspondência devolvida.

Subsequentemente, a Fazenda Pública Municipal requereu a consulta de eventual novo endereço atualizado da empresa devedora, através do sistema INFOJUD, pedido este que fora deferido, contudo, ao final também restou infrutífero.

Ato contínuo, a exequente ora agravada pleiteou com sucesso a citação editalícia da executada, já que na data de
19/12/2018
houve a publicação do Edital respectivo.

Diante da ineficácia da referida medida, a Juíza condutora do feito nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora especial da empresa devedora.

Ato contínuo à designação do referido encargo, a pessoa jurídica executada ora agravante, na data de
10/07/2019
,

opôs exceção de pré-executividade na qual se argumentou, em suma, a nulidade da citação por edital (Id. 43571955, fl.06), todavia, referida tese fora rejeitada de plano pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os presentes autos,
vejo que o pleito da Excipiente IMPROCEDE.

Com efeito, houve a tentativa de citação pessoal do devedor, no endereço indicado à exordial,
e realizada a consulta de novo endereço via sistema INFOJUD, esta restou infrutífera
.

Ademais, o curador especial apresentou endereço idêntico ao constante nos autos, vez que possui acesso ao sistema de busca Infoseg.

Logo,
reputo válida
a citação editalícia realizada
. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO VÁLIDA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a citação por edital quando certificado pelo Oficial de Justiça que o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido, desde que lhe seja garantindo nomeado curador especial para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos arts. 72, II e 256, II, ambos do CPC.(Ap 127259/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito
(...)” (destaquei)

Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento,
o qual, em razão da simplicidade da matéria, esclareço desde já que merece ser provido
.

Isso porque, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.
(destaquei)

Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o manso e pacífico entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Este sempre foi o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, reafirmado em recentíssimo voto, o qual peço vênia para colacionar aos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a
citação
do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a
citação
por
edital
como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.
2 – Frustrada a tentativa de
citação
por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em
nulidade
da
citação
por
edital
.
3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A
citação
por
edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(N.U 1019890-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

In casu
, conforme minuciosamente explicitado alhures, verifica-se que a citação editalícia ocorrida em
19/12/2018
, fora realizada
imediatamente após
a frustrada tentativa de citação por carta registrada com aviso de recebimento – AR, ou seja, não é preciso muito esforço para perceber que a diligência de citação por mandado através de Oficial de Justiça, - medida esta que segundo a Súmula 414 do STJ, necessariamente deveria ter sido adotada - fora sumariamente ignorada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, não há como manter a decisão proferida, uma vez que destoa tanto do entendimento jurisprudencial dominante deste Egrégio Tribunal e das Cortes superiores, como também do próprio comando legal contido no art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento tão somente para declarar nula a citação por edital, determinando o regular prosseguimento do feito executivo conforme os ditames legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021